Tribunal: TJES
Processo: 5007188-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007188-23.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS BARBOSA RODRIGUES
AGRAVADO: LUCIANA DE AGUIAR FERREIRA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITOS
EX NUNC
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos de cumprimento de sentença requerido por Luciana de Aguiar Ferreira, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, homologou os cálculos apresentados e determinou o acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. O recorrente pleiteia a concessão da gratuidade da justiça com efeitos retroativos, alegando sua hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça à luz dos documentos apresentados e da presunção relativa de hipossuficiência; e (ii) definir se os efeitos da concessão do benefício devem retroagir (ex tunc) ou ter aplicação apenas a partir da decisão concessiva (ex nunc).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada mediante provas que evidenciem a capacidade financeira do requerente, conforme art. 99, § 3º, do CPC.

4. O agravante trouxe aos autos extratos bancários e CTPS digital que demonstram a ausência de movimentação financeira relevante e vínculo empregatício, estando, ademais, assistido pela Defensoria Pública Estadual, o que corrobora a alegação de insuficiência de recursos.

5. Os efeitos da concessão do benefício da gratuidade da justiça operam
ex nunc
, não podendo retroagir para alcançar encargos processuais anteriores ao seu deferimento, conforme precedentes do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada mediante elementos probatórios que indiquem capacidade financeira suficiente.

2. A concessão da gratuidade de justiça produz efeitos ex nunc, não alcançando despesas anteriores ao seu deferimento.

3. A suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça abrange os honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença, mas não a multa processual imposta no mesmo dispositivo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput e §4º; 99, §§2º e 3º; 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.060.812/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09/12/2024, DJe 13/12/2024; TJES, AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 24/02/2022; TJES, AI nº 5009955-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 08/02/2024; STJ, REsp n. 1.990.562/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06/09/2022, DJe 14/09/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
ANTONIO MARCOS BARBOSA RODRIGUES
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos de cumprimento de sentença requerido por
LUCIANA DE AGUIAR FERREIRA
, rejeitou a impugnação ofertada pelo ora agravante, homologou os cálculos apresentados no id. 32461670 e determinou o acréscimo, sobre o principal, de multa e honorários advocatícios de 10%, nos termos do artigo 523, §1º, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 8551765), o agravante requer a reforma da r. decisão objurgada, a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça com efeitos retroativos, afastando-se sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sustentando, para tanto, que (i) comprovou sua condição financeira por meio de extratos bancários e declaração de rendimentos; (ii) a alegação de que é empresário do ramo de polimento de veículos não é suficiente para descaracterizar sua hipossuficiência, uma vez que tal informação se baseia unicamente em publicações em redes sociais, sendo que, na qualidade de autônomo, aufere cerca de R$ 1.500,00 mensais; (iii) a Defensoria Pública reconheceu a necessidade do agravante ao prestar-lhe assistência, o que demonstra a insuficiência de recursos; e (iv) o pedido de gratuidade da justiça foi formulado no primeiro momento processual oportuno, sendo cabível a concessão do benefício com efeitos retroativos (
ex tunc
).

Pois bem. Após análise do caderno processual, tenho que a r. decisão agravada
merece parcial reforma
.

Como cediço, o art. 98,
caput
, do CPC disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, não se infere dos autos elementos de convicção capazes de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pelo agravante, inclusive porque este trouxe aos autos extratos bancários que não apontam para a existência de movimentação financeira relevante, bem como CTPS digital que demonstra a ausência de vínculo empregatício.

Além disso, infere-se que está assistido pela Defensoria Pública Estadual, o que corrobora a narrativa de hipossuficiência, que não pode ser afastada tão somente com base em
print screen
de rede social que demonstra que o recorrente realiza serviços de estética automotiva (id.
32461677).

Saliente-se, ainda, que a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de previsão legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Sob essa perspectiva, apenas "em situações em que salte aos olhos inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento de ofício da assistência judiciária" (RT 824/334) (NEGRÃO, Theotônio e outros, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. SP: Saraiva, 2007. p. 1296, art. 5º, nota 1).

Neste sentido, diante da ausência de elementos aptos a destituir a presunção de hipossuficiência erigida a partir da declaração de hipossuficiência e dos demais documentos coligidos aos autos, a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente é medida que se impõe, consoante orientação jurisprudencial deste eg. TJES, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO 1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. 2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita. 3.
Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício
.
4. Recurso provido. (TJES, AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022)

Ocorre que, como cediço, “a concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem efeitos
ex nunc
, não podendo, pois, retroagir e alcançar encargos pretéritos ao seu deferimento” (AgInt no REsp n. 2.060.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo reproduzido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer momento processual e deferido se demonstrada a alegada situação de hipossuficiência econômica. No entanto, a concessão não alcança as condenações anteriores ao pedido, operando efeitos ex nunc
. II.
Recurso conhecido e desprovido
. (Data: 08/Feb/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5009955-68.2023.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Isso importa dizer,
in casu
, que a concessão da gratuidade de justiça em favor do recorrente não tem o condão de alcançar a verba sucumbencial imposta na fase de conhecimento da ação promovida pela agravada em face do agravante, mas apenas aquela estabelecida no módulo executivo do cumprimento de sentença, até porque, como se depreende dos autos, o agravante sequer requereu a gratuidade no bojo do módulo cognitivo (fl. 42).

Ainda no tocante à extensão dos efeitos da gratuidade reconhecida no módulo executivo, há que se destacar que o benefício compreende apenas os honorários advocatícios fixados em 10%, na forma do art. 523, §1º, do CPC, não alcançando a multa de 10% também cominada com fulcro no referido dispositivo legal, porquanto, como cediço, "a concessão da gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas" (art. 98, §4º, do CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. NULIDADE DA FIANÇA. COISA JULGADA E EFICÁCIA PRECLUSIVA INSUPERÁVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES EX LEGE. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir: i) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; ii) a higidez da garantia fidejussória de locação, em virtude de ausência de vênia conjugal em aditivo de prorrogação; e iii) a exigibilidade dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC/2015 quando o devedor for beneficiário da gratuidade de justiça. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. As matérias de defesa deduzidas ou dedutíveis na fase de conhecimento ficam albergadas pela autoridade da imutabilidade e indiscutibilidade caracterizadoras da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, nos termos do art. 508 do CPC/2015 (correspondente ao art. 474 do CPC/1973), ainda que porventura de caráter cogente, sendo insuscetíveis de discussão em sede de cumprimento de sentença, tal como a nulidade da fiança por ausência de vênia conjugal.
4. A obrigação de pagamento dos honorários advocatícios do art. 523, § 1º, do CPC/2015 - de caráter sucumbencial - encontra-se sob condição suspensiva de exigibilidade quando o devedor for beneficiário da gratuidade de justiça, razão pela qual, embora efetivamente devida pelo executado (o que afasta, inclusive, eventual alegação de excesso de execução), não enseja a expropriação de bens do devedor enquanto subsistir a situação econômico-financeira que amparou a concessão da gratuidade
. 5. Consoante interpretação que se faz do disposto no art. 98, § 3º, do CPC/2015, essa condição suspensiva limita-se ao prazo de 5 (cinco) anos (findo o qual a obrigação se extingue), contados a partir do momento em que se tornar certa a obrigação de pagamento da verba honorária, que, em cumprimento de sentença, ocorre com o advento do termo final do prazo de pagamento voluntário (art. 523, caput, do CPC/2015), ou com a preclusão da decisão que rejeitar ou acolher, no todo ou em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.990.562/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 14/9/2022)

Saliente-se, por fim -
e uma vez mais
-, não se estar reconhecendo a suspensão da exigibilidade do crédito exequendo como um todo ou das verbas sucumbenciais impostas por ocasião do processo de conhecimento, mas
sim
-
apenas
e
tão somente
-
a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios de 10% fixados no módulo do cumprimento de sentença
(art. 523, §1º, do CPC), mantendo-se também intacta a imposição de multa de 10% (art. 98, §4º, do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por ANTONIO MARCOS BARBOSA RODRIGUES e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para deferir o benefício da gratuidade de justiça, com efeitos prospectivos (
ex nunc
), no seio do módulo executivo de cumprimento de sentença, suspendendo a exigibilidade tão somente dos honorários advocatícios de 10% fixados na forma do art. 523, §1º, do CPC, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)